Tribunal: TJDFT
Processo: 0722778-22.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA NÃO VERIFICADA. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE. VINGANÇA. MEIO CRUEL. AFASTAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A pronúncia caracteriza mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, sem necessidade da certeza exigida à prolação da sentença condenatória. Nesta fase processual, as dúvidas resolvem-se pro societate, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP.
2. A exclusão das qualificadoras constantes na denúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Júri, como juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
3. Recurso desprovido.